Tribunal: TJDFT
Processo: 0740990-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740990-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MAX E RAW RESTAURANTE LTDA DECISÃO 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 168547328, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 170581989, autos originários), na execução de título extrajudicial movida contra MAX E RAW RESTAURANTE LTDA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao IFood para informar se a empresa devedora possui valores a receber e, em caso positivo, bloquear referidos valores até a satisfação do crédito, in verbis: “Indefiro o pedido de id. 167525899, porquanto qualquer convênio com os sistemas de intermediação de pagamento existentes no Brasil (CIELO, PAGSEGURO, IFOOD), como o próprio nome descreve, não retém qualquer valor das pessoas ali cadastradas, mas apenas servem de apoio ao pagamentos das empresas. Nesse sentido, o sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa no SISBAJUD também abrange as instituições financeiras denominadas digitais, as fintechs e já foi realizada, sem sucesso, conforme se verifica junto ao id. 164542881. Ademais, atente-se que a busca de bens do executado não é ônus do julgador, que não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil), cabendo à parte exequente diligenciar neste sentido. Lado outro, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” “Trata-se de embargos de declaração de id. 169552276 opostos pela parte exequente contra a decisão de id. 168547328. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora